Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700212-80.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL, ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível em Mandado de Segurança interposto por IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A, parte autora, contra a r. decisão (ID 71479094) proferida pela 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, no mandado de segurança (processo n. 0700212-80.2025.8.07.0018), denegou a segurança requerida na peça vestibular e resolveu o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora interpôs apelação (ID 71479098) requerendo a declaração da nulidade do ato que desclassificou a Apelante, haja vista a clara violação ao edital, notadamente quanto aos itens 6.10, artigo 61, §4o da Lei 14.123 de 2021, entendimento do Tribunal de Contas da União, garantindo à Apelante direito de ajuste na planilha de custo e formação de preço, sem aumento do valor global da proposta. Contrarrazões apresentadas por ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS (ID 71479105) e pelo Distrito Federal (ID 71920473). Após, houve a apresentação de petição (ID 72130448) com pedido de desistência do writ, e a extinção do processo, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VIII do CPC. É o breve relatório. Decido. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. Diante do petição de desistência do recurso apresentada pelo recorrente (ID 72130448), com poderes para tanto (ID 71478971), deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital